Tribunal: CARF
Processo: 11080.726165/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726165/2017-35
ACÓRDÃO
2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ
JULGADO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES, não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão.
Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu trâmite em
concomitância com o processo em que se discute a exclusão do SIMPLES,
uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a fim de
evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 512/517, interposto contra decisão da DRJ no
Ribeirão Preto/SP, de fls. 489/493, que julgou procedente o lançamento referente à Contribuição
Social parte patronal, com adicional ao SAT/RAT, e Terceiros incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme autos de infração de fls. 02/10 e fls.
11/25, lavrados em 07/08/2017, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2014 a
31/12/2014, com ciência da RECORRENTE em 09/09/2017, mediante AR de fl. 445.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 809.092,24 (patronal e SAT/RAT) e R$ 205.399,54 (Terceiros), já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 26/30, o contribuinte foi excluído
do Simples Nacional, com efeitos, a partir de 01/01/2014, conforme fatos demonstrados em
relatório fiscal de Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES NACIONAL (processo n° 11080-
726.168/2017-79 – fls. 431/443) e ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL – ADE DRF/POA N° 013/2017 de 03/08/2017 (fl. 444).
Em vista de tal exclusão do regime diferenciado, foram lançadas as contribuições
patronais e as de Terceiros devidas e não declaradas nas GFIPs, tendo por fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
pela empresa, conforme folhas de pagamentos e GFIPs.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação de fls. 453/461 em 08/09/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Ribeirão Preto/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminarmente, requer seja excluído de qualquer possível inclusão em Dívida
Ativa, ou qualquer outro órgão que positive o débito impugnado, até o
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
3
julgamento do presente instrumento, de acordo com o instituto da Ampla Defesa
e do Contraditório, não sendo executada a notificação fiscal.
No mérito
- Aduz que nos anos de 2013 e 2014 não era feita escrita contábil, apenas um livro
caixa, onde ocorriam misturas de valores pessoais com os da empresa, até mesmo
por falta de entendimento dos proprietários. Essa mistura de valores foi sendo
eliminada nos anos seguintes para que a contabilidade ficasse correta.
- Os invernos de 2013 e 2014 não foram bons, fazendo com que o proprietário
colocasse suas reservas de dinheiro na empresa, assim como também vendesse
um imóvel de sua propriedade pessoal, para que a empresa continuasse a cumprir
com suas obrigações em dia. Também a empresa teve que conseguir empréstimo
de terceiros para que pudesse sanar de vez algumas dificuldades, pois sabia que a
crise era momentânea.
- Apresenta a seguinte planilha:
[vide fl. 457]
- Assim, o proprietário inseriu no caixa da empresa R$ 396.000,00 (trezentos
noventas e seis mil reais) em 2013, valores esses que ele tinha conforme
comprova na declaração do imposto de renda do mesmo anexada.
- Também vendeu um imóvel de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 2013,
recebendo R$ 185.000,00 (Cento oitenta e cinco mil) em 2013 e o restante
215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) em 2014, conforme comprova matrícula
juntada neste ato.
- O estabelecimento comercial também era fornecedor de pousadas, hotéis e
restaurantes da cidade, onde mantinha uns valores a receber faturados em 2011 e
recebidos em 2013, sendo o valor de R$ 123.678,15 (cento vinte e três mil
seiscentos setenta e oito reais quinze centavos).
- A empresa trabalhava com movimentações grandes, o que ocorria em alguns
dias ter dinheiro na conta para pagar um fornecedor no dia seguinte, aí os bancos
fazem aquelas aplicações automáticas de um dia para o outro, por isso, ocorriam
as aplicações e resgates.
- Em 2014 o ano também não foi fácil, mas como o proprietário da empresa tinha
vendido um imóvel em 2013 e terminou de receber em 2014, este valor de R$
285.000,00 (Duzentos oitenta e cinco mil reais) também serviu para ir passando a
crise. Mesmo assim, a empresa ainda teve que pegar um empréstimo de R$
243.000,00 (Duzentos quarenta e três mil reais), pois os custos estavam muito
pesados de manter.
- O contribuinte também é proprietário de um sitio em São João do Sul/SC,
conforme comprova em sua declaração de imposto de renda juntada. Desta
forma, fez plantio de eucalipto há alguns anos, e em 2014 fez o corte desses
eucaliptos, vendendo para usineiros da região, o que com isso gerou um valor a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
4
receber em torno de 500.000,00 (quinhentos mil reais), valores esses que ele
também injetou na sua empresa. Por isso, na tabela acima, tem uma coluna
chamada de outras entradas, justificada pela venda de seu plantio de eucalipto
em seu sítio.
- Tece comentários acerca da desoneração da folha de pagamento, alegando que
tal modalidade de tributação tornou-se obrigatória no ano de 2014, a qual está
enquadrado, e assim os valores devidos apresentados pela receita não estão de
acordo com a legislação vigente a época, qual seja, Lei n° 12.546/2011, devendo
ser revistos, conforme planilha que confecciona, sendo que o total a ser autuado
deveria ser R$ 432.297,97 (Quatrocentos trinta e dois mil duzentos noventa e sete
reais e noventa e sete centavos).
- Diante do exposto, requer o impugnante:
a) Que sejam recepcionados, na íntegra, todos os documentos ora anexados;
b) Que mantenha a empresa no simples nacional no ano de 2014, deferindo a
impugnação da multa do INSS imposta, por não ser devida;
c) Que, caso não entendendo a permanência do contribuinte no simples nacional,
que defira a planilha apresentada, com os valores corretos de INSS a recolher, de
acordo com a desoneração fiscal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 489/493):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, incluindo o seguro de acidente do
trabalho, bem como as contribuições devidas às Terceiras Entidades, previstas no
art. 22 da Lei n° 8.212/91 e art. 3° da Lei n° 11.457/2007.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
5
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/05/2018,
conforme ciência eletrônica de decurso de prazo de fl. 508, apresentou recurso voluntário de fls.
512/517, em 01/07/2018.
Em suas razões, alega que, além de estar classificada no CNAE 4721-1-2 – “Padaria e
confeitaria com predominância de revenda”, produz muitos de seus itens vendidos. Nesse sentido
discorre que o artigo 1o da Instrução Normativa 1436 de 30/12/2013, vigente a época dos fatos
geradores, dispõe que as contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as
atividades relacionadas no Anexo I ou produzem os itens listados no Anexo II incidirão sobre o
valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento, considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e observado o
disposto nesta Instrução Normativa.
Destarte, explana que se encaixa perfeitamente nos itens listados no anexo II, NCM
capítulo 19, conforme documentação que juntou nesta oportunidade para comprovação.
Explica que produz a maioria dos itens que coloca à venda, como pães, doces,
salgados, enfim, inúmeros itens produzidos a base de farinha, conforme determina o NCM
capítulo 19.
Apresenta planilha contempla a desoneração somente nos itens em que se
beneficia, os demais se mantem normal. Usado como base o ano de 2016, assim, foi pego o
faturamento total e verificado qual percentual de produtos relacionados no anexo II que são
desonerados, e extraídos do cálculo os itens não desonerados, desta forma, apurou-se a média,
chegando no valor acima, já acrescentado juros e multas, sendo que o total a ser autuado deverá
ser R$ 432.297,9, tendo em vista a desoneração fiscal da folha de pagamento, a qual o
contribuinte está inserido de acordo com a nova legislação, 12546/2011 e a Instrução Normativa
1436 de 30/12/2013. Esta desoneração era obrigatória em 2014, sendo que atualmente é
facultativa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
6
Exclusão Definitiva do SIMPLES
Preliminarmente, destaca-se que o resultado do julgamento do Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional possui relevância direta para o presente processo, uma vez que
eventual deferimento da inclusão retroativa da empresa no Simples impactará diretamente a
obrigação tributária principal referente ao recolhimento das contribuições em questão.
Estando incluída no referido regime, a RECORRENTE estaria dispensada da
arrecadação – sob a sistemática regular – das contribuições para seguridade social, relativa à
parcela da empresa e de terceiros, por força do art. 3o, §1o, alínea “f” da Lei no 9.317/1996, abaixo
reproduzido:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
(...)
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
1994. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.10.2001) (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000).
De outro modo, uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa passa a dever
todos os tributos na forma das demais empresas em geral, consoante preconiza o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, excluída a empresa do Simples Nacional, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema.
Ocorre que o efeito da apresentação da manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples Nacional é a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados em
consequência da exclusão (Código Tributário Nacional - CTN, art. 151, III).
Uma vez que está caracterizada a suspensão da exigibilidade, a cobrança do crédito
tributário formalizado neste processo somente pode se concretizar depois de a decisão sobre a
exclusão do Simples Nacional se tornar definitiva na esfera administrativa.
Neste sentido, cita-se a Súmula CARF no 77:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
7
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em qualquer inconsistência do lançamento, pois ao
ser excluída do SIMPLES NACIONAL, a RECORRENTE sujeita-se ao pagamento das contribuições
sociais previdenciárias patronais em conformidade com as normas gerais de incidência. Por óbvio
que o crédito tributário lançado em decorrência do lançamento permanece com a exigibilidade
suspensa até decisão final no processo que trata da exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL.
Ademais, oportuno esclarecer que em 08/02/2021 a 2a Turma Extraordinária da 1a
Seção do CARF proferiu o acórdão no 1002-002.438 através do qual julgou improcedente o recurso
voluntário da contribuinte apresentado no processo no 11080.726168/2017-79, em que se discutia
a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL. Com isso, manteve inalterado o ato que excluiu a
RECORRENTE do SIMPLES NACIONAL:
Processo no 11080.726168/2017-79
Recurso Voluntário Acórdão no 1002-002.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária
Sessão de 05 de outubro de 2022
Recorrente MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA - EPP.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. VEDAÇÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que, no ano-calendário,
ultrapassar o limite de receita bruta previsto no inciso II do “caput” do art. 3° da
LC n.°123/2006.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA.
O princípio contábil da entidade estabelece que o patrimônio da entidade, objeto
de contabilização, tem de estar completamente separado do patrimônio de seus
sócios ou acionistas, consagrando, assim, o princípio da autonomia patrimonial da
sociedade em relação aos seus sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
8
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Após referida decisão, não houve qualquer manifestação da contribuinte no
referido processo no 11080.726168/2017-79.
Portanto, encontra-se definitiva a decisão que excluiu a RECORRENTE do SIMPLES
NACIONAL.

Recolhimento de CPRB em substituição da Contribuição Incidente sobre a Folha.
O RECORRENTE reitera que no ano de 2014 tornou-se obrigatório o recolhimento da
CPRB, situação na qual estava enquadrado conforme art. 1o da IN 1436, de 30/12/2013, com
redação vigente à época dos fatos:
Art. 1o As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as
atividades relacionadas no Anexo I ou produzam os itens listados no Anexo II
incidirão obrigatoriamente sobre o valor da receita bruta, em substituição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e
observado o disposto nesta Instrução Normativa.
Alega que, por ser uma padaria, produz maioria dos itens que coloca à venda, como
pães, doces, salgados, enfim, inúmeros itens produzidos a base de farinha. Neste sentido, o
RECORRENTE aduz que se encaixa no NCM capítulo 19, o qual refere-se à “Preparações à base de
cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria” (https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nota/consulta?id=108785&dataPesquisa=2025-12- 05T10:08:31.000Z&tipoNota=2&criterio=cap%C3%ADtulo%2019&tab=11764929341676).
Consequentemente, afirma que se enquadra no regime substitutivo de recolhimento das
contribuições, não porque desenvolve atividade prevista no anexo I (como se limitou a analisar a
DRJ de origem), mas sim porque produz itens listados no Anexo II (no qual consta o NCM capítulo
19).
Assim, os valores devidos apresentados nestes autos não estão de acordo com a
legislação vigente a época, qual seja, Lei n° 12.546/2011, devendo ser revistos, sendo que o total a
ser autuado deveria ser R$ 432.297,97.
É bem verdade que, à época dos fatos objeto do lançamento (2014), era obrigatória
a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, à alíquota de 1,0%, em substituição às
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, para as
empresas que fabricassem produtos classificados na TIPI – Tabela do IPI, nos códigos NCM
referidos em Anexo da Lei no 12.546/2011.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
9
No entanto, para que seja analisada a alegação do contribuinte, necessário seria
municiar os autos com os documentos comprobatórios de suas alegações de que “produz a
maioria dos itens que coloca a venda, como pães, doces, salgados, enfim, inúmeros itens
produzidos a base de farinha” (fl. 515).
Ou seja, não se pode acatar o pleito do contribuinte apenas com base em suas
afirmações, sendo necessária a apresentação de documentos a fim de atestar que o contribuinte
de fato fabricava produtos classificados nos códigos NCM referidos em Anexo da Lei no
12.546/2011 e, consequentemente, se enquadrava na forma de tributação pela CPRB. Mormente
em razão da autoridade fiscal ter classificado a contribuinte como “padaria e confeitaria com
predominância de revenda” (fl. 26).
Nestes termos, sabe-se que a RECORRENTE tem o ônus de apresentar (e
comprovar) fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Fisco de efetuar o
lançamento. Sem a apresentação de provas, não há como efetuar qualquer alteração no
lançamento. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Neste sentido, entendo pela impossibilidade de acatar o pleito formulado pela
contribuinte, devendo ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.869 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726165/2017-35
10

Fl. 544
DF CARF MF
Original